Tribunal: TJBA
Processo: 0500095-58.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500095-58.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: ADRIANA AMARAL DA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. VERBA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. APURAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0500095-58.2018.8.05.0088
, em que figura como
Apelante
MUNIC
Í
PIO DE GUANAMBI
e Apelad
os ADRIANA AMARAL DA SILVA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao reexame necessário
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça